Tribunal: TJMT
Processo: 1020743-25.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020743-25.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO GOMES DA SILVA - CPF: 849.888.941-34 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDÚCIARIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUSTIÇA GRATUITA. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por devedor fiduciante contra sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo banco credor, reconhecendo a mora e consolidando a propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, com autorização de venda extrajudicial.

2.

O Apelante alegou abusividade das cláusulas contratuais relativas aos encargos incidentes nas prestações vencidas, requereu a inversão do ônus da prova e a produção de perícia contábil, além de pleitear, em grau recursal, indenização por danos morais e devolução em dobro de valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se deve ser mantida a concessão da justiça gratuita; (ii) saber se é cabível o conhecimento de pedidos novos formulados apenas em sede recursal; (iii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil; (iv) saber se estão presentes elementos que autorizem a revisão das cláusulas contratuais ou a inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Mantida a concessão da justiça gratuita, por ausência de prova suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo Apelante.

5. Não conhecimento dos pedidos de indenização por danos morais e devolução em dobro, por configurarem inovação recursal, vedada em grau de apelação.

6. Inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide se deu com base em provas documentais consideradas suficientes pelo juízo. A alegação genérica de abusividade contratual não autoriza a produção de prova pericial contábil.

7. Ausência de demonstração específica de cláusulas abusivas ou de verossimilhança das alegações impede a revisão contratual e a inversão do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. É válida a concessão de justiça gratuita com base em declaração de hipossuficiência não infirmada por elementos robustos.

2. Não se conhece de pedidos formulados apenas em sede recursal, por configurarem inovação vedada. 3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se baseia em prova documental suficiente. 4. A alegação genérica de abusividade contratual não autoriza a revisão do contrato nem a inversão do ônus da prova.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §3º; CDC, arts. 6º, III, IV e VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2522542/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 12.08.2024; STJ, Súmulas nº 381 e 382; TJSP, ApC nº 1001968-56.2021.8.26.0311; TJMG, ApC nº 1.0245.0100080-0/2001, Rel. Des. Pedro Bernardes, j. 08.10.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROGÉRIO GOMES DA SILVA
e
m face da r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da
Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT
, que
julgou procedente
a
Ação de Busca e Apreensão
movida por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Inconformado, o Apelante apresentou razões de recurso em ID. 320784376, reiterando os argumentos apresentados em sua defesa, especialmente a alegação de juros abusivos, cobrança indevida de encargos acessórios (IOF, tarifa de cadastro, seguro, etc.), e defendendo a possibilidade de pagamento das parcelas vencidas para purgar a mora, além de postular indenização por danos morais e a devolução em dobro dos valores supostamente pagos indevidamente.

A instituição apelada apresentou
contrarrazões
, nas quais postula,
preliminarmente
, a revogação da justiça gratuita e, no mérito, defende a legalidade do contrato, a inexistência de abuso nos juros e encargos, bem como a impossibilidade de purgação da mora fora do prazo legal, requerendo a manutenção da sentença. (ID. 320784379)

O Apelante é beneficiário da justiça gratuita.

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

I.

O juízo de primeiro grau deferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo Requerido/Apelante, com base na declaração apresentada e na presunção de hipossuficiência em relação à pessoa natural (art. 99, §3º, do CPC).

O Apelado, em suas contrarrazões, requer a revogação da
benesse,
argumentando que o Apelante demonstrou ter capacidade de obter o financiamento, o que indicaria sua capacidade financeira.

Contudo, o fato de o Apelante ter obtido financiamento para a aquisição de veículo não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de hipossuficiência decorrente de sua declaração.

Portanto, MANTENHO a concessão da justiça gratuita.

II.

Ainda, entendo necessário,
de ofício
, não conhecer parcialmente do recurso, em razão da ocorrência de inovação recursal.

A vedação à inovação recursal decorre do princípio do duplo grau de jurisdição, que pressupõe que as matérias submetidas ao tribunal já tenham sido apreciadas pelo juízo de primeiro grau. A análise de questões inéditas pelo tribunal configura supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

No caso em análise, verifico que o Apelante trouxe em suas razões recursais argumentos que não foram suscitados em sua contestação, configurando inovação recursal.

Em
primeiro lugar
, o Apelante pleiteia indenização por danos morais, alegando que passou por constrangimentos, requerendo, assim, a fixação de indenização no valor de R$ 20.000,00. Contudo, não há na contestação de ID. 320783393 qualquer pedido de indenização por danos morais, tratando-se de matéria nova trazida apenas em sede recursal.

Em
segundo lugar
, o Apelante requer a devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pelo Apelante, a título de
Registro de Contrato, IOF e Tarifa de Cadastro,
com fundamento no art. 42 do CDC. Tal pedido também não consta da contestação apresentada em primeiro grau.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que
“n
ão se admite que a parte recorrente, em manifestações posteriores, promova inovação recursal para incluir teses não constantes na petição do recurso especial e acerca das quais não houve prévio debate nas instâncias ordinárias.” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1997753/AL)

Portanto, NÃO CONHEÇO dos pedidos de
indenização por danos morais
e
devolução em dobro
, por configurarem inovação recursal, o que impossibilita sua análise por este tribunal sob pena de incorrer em supressão de instância.

III.

O Apelante requer a
realização de perícia contábil
para comprovar a abusividade dos encargos contratuais, vez que o seu
indeferimento configura cerceamento de defesa
.

Contudo, para o
deferimento da prova pericial contábil
, seria necessária a demonstração, por parte do Apelante, de
quais encargos seriam abusivos
e em que medida tais cobranças
justificariam a realização da perícia
. Todavia, o Apelante limitou-se a
formular alegações genéricas
, o que
não é suficiente para autorizar a produção da prova requerida
.

Ademais, o juízo singular, é o
destinatário da prova
e entendeu ser desnecessária a
produção de provas diversas
das constantes nos autos para a resolução da lide.

Como bem se sabe,
“a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa.”.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10019685620218260311)

Portanto,
não há cerceamento
de defesa no julgamento antecipado da lide, sendo
desnecessária a produção de prova pericial
.

É como VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
ROGÉRIO GOMES DA SILVA
firmou Contrato de Financiamento com Cláusula de Alienação Fiduciária com a instituição
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, no valor de R$ 23.148,18, a serem pagos em 18 parcelas mensais de R$ 1.286,01, sendo alienado o veículo
Hyundai HB20 Hatch Flex, 2013/2014, Placa OBR8F00, RENAVAM nº 00585586837.
Após a inadimplência do Apelante, a instituição bancária ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
.

A liminar de busca e apreensão do veículo foi deferida e, após a instrução processual, o magistrado
a quo
proferiu a seguinte sentença:

“(...)
A parte ré alega, em sede de defesa, a nulidade do contrato com fundamento na existência de cláusulas abusivas, apontando a cobrança cumulativa de encargos como comissão de permanência, correção monetária, juros moratórios, serviços, seguro, IOF e multa contratual.

Todavia, não obstante as alegações apresentadas, não houve comprovação da efetiva cumulação indevida de encargos contratuais, tampouco se demonstrou que a soma dos encargos ultrapassa os limites legais ou configura anatocismo. Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, na ausência de prova inequívoca da abusividade, alegações genéricas não possuem força suficiente para invalidar o contrato validamente celebrado entre as partes.

Importante ainda destacar, que a cobrança de encargos como juros, IOF, seguro e multa contratual são admitidos pela jurisprudência, desde que pactuados expressamente, como se observa no contrato juntado aos autos. A comissão de permanência, por sua vez, somente seria indevida se cumulada com outros encargos moratórios, o que não restou cabalmente demonstrado nos autos.

De conseguinte, emerge dos autos que o requerido está inadimplente por deixar de efetuar o pagamento a partir da prestação vencida em 02/10/2022, fato este inconteste.

Neste contexto, quando se trata de alienação fiduciária, no campo do direito material, estabelece-se que negócio jurídico firmado constitui uma garantia real sui generis, vez que não exerce o direito sobre coisa alheia, mas sobre coisa própria. O financiado, ou devedor fiduciante, dá em alienação fiduciária um determinado bem, ficando o devedor com a posse direta, na qualidade de depositário do bem.

Desse modo, no momento que o devedor fiduciante não liquida o débito, cabe ao credor fiduciário acioná-lo para que o bem lhe seja restituído, considerando que passa a ser o proprietário deste.

Assim, válida é aplicação do vencimento antecipado do contrato em caso de inadimplência, havendo previsão legal que autoriza o credor o exercício de tal direito, consoante dicção do art. 2º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Nesses termos, os elementos apresentados pelo autor se afiguram suficiente para demonstração de seu direito, sendo desarrazoada a imposição ao demandante de comprovação de pagamento de parcelas pelo devedor, devendo sobre este último recair tal encargo, a uma por ser tese de sua defesa, e a duas por se tratar de documento por ele produzido e ao qual ele possui acesso.

Portanto, regularmente comprovada a existência da dívida, o inadimplemento do devedor e sua regular constituição em mora, o pedido deve ser julgado procedente.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONSOLIDAR A PROPRIEDADE e a posse plena e exclusiva do bem apreendido nas mãos do autor, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e autorizar a sua venda extrajudicial, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Junto aos autos a informação referente à inexistência das restrições encontradas por meio do sistema RENAJUD, no que diz respeito ao veículo em questão.

CONDENO a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, atento às disposições do art. 85 do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual concedida ao réu nesta sentença.
(...).”
(ID. 320784373).

Pois bem.

A matéria central gira em torno da alegada
onerosidade excessiva
das cláusulas contratuais relativas aos encargos incidentes nas prestações vencidas, especialmente
juros moratórios, multa e comissão de permanência
, cuja soma, segundo o Apelante, inviabilizaria o cumprimento regular do contrato.

No entanto, conforme bem pontuado na sentença recorrida,
não houve comprovação
da efetiva cumulação indevida de encargos contratuais, tampouco se demonstrou que a soma dos encargos ultrapassa os limites legais ou configura anatocismo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”
(Súmula 382) e que
“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”
(Súmula 381).

Ademais, o STJ já consolidou que:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial n. 973.827/RS (Temas n. 246 e 247), processado segundo o rito previsto no art. 543-C do CPC de 1973, decidiu que
"é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1 .963-17/2000 (em vigor como MP 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada"
, entendimento consolidado com a edição da Súmula n. 530 do STJ. Estabeleceu ainda que
"a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara"
e que
"a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(Súmula n. 541 do STJ). 2. É inviável a revisão do entendimento do Tribunal de origem que decidiu em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao permitir a cobrança da capitalização mensal dos juros porque pactuada. Incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ. 3. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando caracterizada a relação de consumo e a abusividade ficar devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto. 4. É inviável a limitação da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em que a corte de origem não tenha considerado cabalmente demonstrada sua abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 5. Agravo interno provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2522542 GO 2023/0432076-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024) Destaquei

No caso em análise, o contrato foi firmado em 01/08/2022, portanto, após a edição da MP 1.963-17/2000, sendo perfeitamente possível a capitalização de juros desde que expressamente pactuada.

Ainda, vê-se que a Apelante
não demonstrou
, de forma específica,
quais seriam as cláusulas abusivas do contrato
, limitando-se a
alegações genéricas
, o que
não é suficiente
para invalidar o contrato validamente celebrado entre as partes.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO - REVISIONAL DE CONTRATO - ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS - ALEGAÇÃO GENÉRICA - NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE CAUSA DE PEDIR - PRINCÍPIO DA SUBSTANCIAÇÃO - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO - ÔNUS PROBATÓRIO - AUTOR - COMPRA E VENDA - ENTREGA DO IMÓVEL - PAGAMENTO A PRAZO - INCLUSÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS REMUNERATÓRIOS - POSSIBILIDADE - RELAÇÃO DE CONSUMO - CLÁUSULA PENA MORATÓRIA - TETO LEGAL.
A alegação genérica de abusividade de cláusulas contratuais não permite a revisão judicial do contrato, sendo imprescindível que a petição inicial contenha a devida apresentação de causa de pedir, por exigência do princípio da substanciação. Consiste em ônus do autor a comprovação dos fatos constitutivos do direito por ele invocado, sob pena de improcedência dos pedidos formulados
. Lícita a inclusão de correção monetária e de juros remuneratórios na venda de imóvel à prazo cuja posse tenha sido transferida ao tempo da celebração do negócio. Inviável em relação de consumo a estipulação de cláusula penal moratória superior a 2% da prestação em atraso. (TJ-MG - AC: 10245010008002001 MG, Relator.: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data de Publicação: 18/10/2019) Destaquei

Portanto,
não há elementos
que justifiquem a revisão das cláusulas contratuais.

Por fim, requer a
inversão do ônus da prova
, com fundamento no
art. 6º, VII, do CDC.

Contudo, a
inversão do ônus da prova não é automática
, dependendo da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência.

No caso em análise, o Apelante
não demonstrou a verossimilhança de suas alegações
, limitando-se a
afirmações genéricas
sobre abusividade contratual, sem indicar, de forma específica,
quais seriam as cláusulas abusivas.

Ademais, a
hipossuficiência técnica
do consumidor, para fins de inversão do ônus da provam, deve ser analisada
caso
a
caso
, considerando a dificuldade do consumidor em produzir prova necessária à demonstração de seu direito.

No presente caso, o Apelante
teve acesso
ao contrato e poderia ter indicado, de forma específica, quais seriam as cláusulas abusivas,
não havendo justificativa para a inversão do ônus da prova.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso,
e no remanescente,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença conforme proferida.

Desprovido o apelo, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 13% (treze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025